Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ADILSON MIGUEL DA SILVA - CPF: 710.075.041-53 (PACIENTE), ADILSON MIGUEL DA SILVA - CPF: 710.075.041-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO – PERÍODO DE CUSTÓDIA [APROXIMADAMENTE UM ANO] – PENDÊNCIA DE
CONCLUSÃO/JUNTADA DE RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES – TRANSCURSO DE 7 (SETE) MESES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE ENVIO PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – TEMPO DE SEGREGAÇÃO DESARRAZOADO – D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – EXCESSO CARACTERIZADO – JULGADO DO TJCE
– APARENTE REINCIDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações
indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF).

“[...] 07. É perceptível do andamento processual que o processo encontra-se tão somente aguardando uma diligência a ser cumprida pela delegacia responsável de envio de um relatório de extração de dados que há meses encontram-se com o núcleo competente, que fora inclusive solicitada pelo Ministério Público enquanto acusação. 08. Trata-se, portanto, de uma demora no trâmite processual que não pode ser atribuída à defesa, mas ao próprio Estado que não mostrou-se diligente em atender à reiteradas determinações judiciais, o que corresponde a um lapso temporal desproporcional e injustificável, [...] estando configurado o excesso de prazo na formação da culpa para o encerramento da instrução criminal que encontra-se sem previsão para o efetivo encerramento. [...]”
(TJCE, HC no 0626093-06.2023.8.06.0000)

A aparente reincidência do paciente recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 468446/PR; TJMT, HC no 0009669-41.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011887-78.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ADILSON MIGUEL DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADILSON MIGUEL DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002894-47.2022.8.11.0011), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que “
o paciente está preso de forma cautelar desde a data de 07/08/2022, sem que a instrução tenha sido encerrada
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 23.5.2023).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva (ID 169506654), com documentos (ID 169506658).

O pedido liminar foi indeferido (ID 169981699).

O Juízo singular prestou informações (ID 171510698).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 173992178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.8.2022, o paciente foi preso em flagrante por guardar e manter em depósito 135,10g de pasta-base de cocaína (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Na audiência de custódia realizada em 7.8.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Imperioso frisar que umas das ações criminosas ora imputada aos autuados, ou seja, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade. [...]

Não obstante, em relação à tese de que o custodiado seria reincidente, consultando os sistemas à disposição deste Juízo, verifico que, como assinalado pelo parquet em sua manifestação em ID 91884713, pende o executivo de pena 00025497420178110011, na 3a vara desta comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, o que só ratifica o risco à ordem pública, além de demonstrar total descaso com as sanções já aplicadas em seu desfavor. [...]

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do(s) autuado(s) tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. [...]

Por todo exposto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de ADILSON MIGUEL DA SILVA em prisão preventiva. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – PJE 1002894-47.2022.8.11.0011)

Em 29.8.2022, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 28.9.2022, apresentou defesa prévia (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 6.10.2022, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.12.2022 (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 1o.12.2022, a audiencia de instrução foi redesignada para o dia 23.1.2023, a pedido do Defensor Público, o qual “
informou que estará no Encontro Institucional das Defensoras e Defensores Públicos, nos dias 15 e 16 de dezembro
” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 23.1.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Edclilson Moreira Veloso, André Luiz Silveira, Vagner Antonio Araujo e Luiz Carlos Rodrigues, interrogado o paciente e deferido o pedido ministerial de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 23.6.2023, a escrivã de Polícia Tamara Caroline Magalhães informou que “
o laudo pericial e celulares da perícia em questão foram recebidos na data de hoje
” e “
encaminhados para o setor de investigação fazer a degravação dos dados periciais em um prazo de 10 dias
” (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Em 13.7.2023, a Defesa do paciente requereu “
seja enviado novo ofício ao Delegado de Polícia Judiciária Civil, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para retorno da requerida diligência, justificando a urgência, tendo em vista, inicialmente, se tratar de réu preso, que a concessão pelo juízo de extração de dados se deu em 23/01/2023, estabelecido, na época, 10 (dez) dias de prazo para a referida tarefa e por fim, que apenas aguarda a finalização dessas diligências para apresentação das alegações finais
” (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Os autos estão conclusos para decisão desde 13.7.2023 (PJE 1002894-47.2022.8.11.0011).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenações definitivas anteriores por dano e embriaguez ao volante (SEEU 00025497420178110011).

Todavia, o paciente está preso há quase 1 (um) ano e o encerramento da instrução criminal depende da conclusão/juntada do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, pela autoridade policial, cuja perícia fora autorizada pelo Juízo singular em 23.1.2023, a pedido do órgão ministerial.

Atente-se que o processo encontra-se aguardando tão somente essa diligência há mais de 7 (sete) meses e não há previsão de cumprimento.

Por outro lado, a ação penal não apresenta complexidade, notadamente porque envolve único denunciado por tráfico de drogas [
guardar e manter em depósito 135,10g de pasta-base de cocaína]
, de modo que o tempo de prisão cautelar se apresenta desarrazoado.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em caso análogo [prisão por tráfico de drogas há oito meses], o e. TJCE assim decidiu:

“[...] 07. É perceptível do andamento processual que
o processo encontra-se tão somente aguardando uma diligência a ser cumprida pela delegacia responsável de envio de um relatório de extração de dados que há meses encontram-se com o núcleo competente
, que fora inclusive solicitada pelo Ministério Público enquanto acusação. 08. Trata-se, portanto, de uma
demora no trâmite processual que não pode ser atribuída à defesa
, mas ao próprio Estado que não mostrou-se diligente em atender à reiteradas determinações judiciais, o que corresponde a um lapso temporal desproporcional e injustificável, [...]
estando configurado o excesso de prazo na formação da culpa para o encerramento da instrução criminal que encontra-se sem previsão para o efetivo encerramento
. [...]”
(HC no 0626093-06.2023.8.06.0000 – Relator: Des. Mario Parente Teófilo Neto – 30.5.2023 – grifado)

Nesse quadro, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não obstante, a aparente reincidência do paciente [condenações definitivas anteriores por dano e embriaguez ao volante – SEEU
00025497420178110011]
recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019; TJMT, HC no 0009669-41.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
manutenção do endereço atualizado perante o juiz da causa e comunicação antecipada de eventual mudança de domicílio
(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso das medidas cautelares, salvo se estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023